Tribunal: TJMT
Processo: 1004968-75.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004968-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS DA SILVA - CPF: 063.403.941-59 (RECORRENTE), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MATRÍCULA NÃO CONCRETIZADA ANTE A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADE ILEGITIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
declarar a inexistência dos 04 (quatro) débitos nos valores de R$ 1.108,00 (um mil, cento e oito reais),
b)
determinar que a parte Recorrente efetue/mantenha o cancelamento das restrições, e
c)
condenar a Recorrente a reparação por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, sobre o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços e de cobrança devida.

3. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em que o Recorrido alega ter sofrido quatro negativações indevidas, pela Recorrente, no valor de R$ 1.108,00 (um mil, cento e oito reais) cada, por dívida correspondente às mensalidades do curso de Direito, que o recorrido diz não ter cursado.

4. Ainda que o Recorrido confesse ter assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, para concretização da matrícula havia a necessidade de pagamento da primeira mensalidade (cláusula 2.5), fato que não ocorreu, em razão da negativa do Financiamento Estudantil – FIES.

5. A Recorrente não apresentou nenhuma prova que o recorrido tenha usufruído dos serviços educacionais, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II, do CPC.

6. Portanto, verifico que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é ilícita, ante a inexistência de vínculo contratual, o que torna indevido o apontamento.

7. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

8. Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

9. Recurso conhecido e provido.

10. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

11. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

12. Determino a retificação da capa dos autos, com a finalidade de constar o nome Maxwell Cordeiro Justino, parte qualificada na petição inicial, no lugar de Bruno Vinicius da Silva.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021